Tribunal: TJDFT
Processo: 0747338-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ATO CONSTRITIVO QUE PODE SER REALIZADO APENAS POR MEIO DE CARTA PRECATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR INCOMPATIBILIDADE DE PROCEDIMENTO – EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DOS JUIZADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial cuja sentença reconheceu, de ofício, a incompetência dos juizados especiais para processar a ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do 51, inciso II, e art. 4o da Lei 9.099/95.
2. O exequente interpôs recurso inominado no qual argumenta, em síntese, que a sentença de origem não respeitou o dispositivo legal contido no §1o do Art. 03o da Lei 9.099/95, segundo o qual compete ao Juizado Especial promover a execução dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo. Alega, ainda, que a expedição de carta precatória é exceção alternativa à citação por correspondência, com aviso de recebimento. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Considerando que o caso em apreço se trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial e, desse modo, uma vez citado o executado e não havendo pagamento ou oferecimento de bens à penhora, no prazo de 03 dias, ocorrerá a constrição judicial de bens suficientes para garantia da execução. Ocorre que tal medida somente poderá ser levada a efeito mediante carta precatória, dada a vedação de cumprimento de ordem constritiva por oficiais de justiça do Distrito Federal em outro estado da federação, não se aplicando o parágrafo 2o do art. 13 da Lei 9.099/95.
4. No caso em análise, o executado reside em Paracambi, Rio de Janeiro. Ocorre que a citação via carta precatória é incompatível com o rito célere dos Juizados, sob pena de tornar ordinários os procedimentos dos Juizados Especiais, caracterizados pela sua celeridade e natureza sumária, além de dificultar a defesa do réu. Nesse mesmo sentido: (Acórdão 1197616, 20191210017860ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: 589/592).
5. Ademais, cumpre ressaltar que o art. 2o da Lei 9.099/95 dispõe que o rito dos Juizados deve orientar-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade e, consoante julgados deste Eg. TJDFT, tais princípios não se coadunam com a expedição de carta precatória.
6. Portanto, mostra-se contraproducente e leviano reformar a sentença de primeiro grau para determinar a citação do executado, sabendo-se que, logo em seguida há grande probabilidade de extinção por incompatibilidade de procedimento.
7. Cabe ressaltar, ainda, que, conforme foi destacado na sentença, nada impede que o exequente postule no juízo comum onde disporá de todos os meios necessários para ter sua pretensão satisfeita, uma vez que a incompetência, neste caso, se refere ao procedimento e não ao local de ajuizamento da ação.
8. Recurso do exequente conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.